Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-41.2022.8.11.0059
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003428-41.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DOUGLAS AUGUSTO LEMOS - CPF: 025.971.759-28 (EMBARGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA LOPES - CPF: 065.399.291-29 (EMBARGADO), HODEONE ALVES DA COSTA - CPF: 032.002.581-01 (EMBARGANTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), NAIANE ALVES DA COSTA - CPF: 039.787.121-05 (EMBARGANTE), GERUSA APARECIDA ALVES DA COSTA - CPF: 018.233.601-81 (EMBARGANTE), IDALVON ALVES DA COSTA - CPF: 003.196.051-08 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA VELOSO DA COSTA - CPF: 129.292.471-34 (EMBARGANTE), FLAVIA SILVA LOPES - CPF: 065.399.291-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

HORDEONE ALVES DA COSTA,
opõe embargos de declaração
(ID no 208358150), objetivando sanar a omissão existente no acórdão de ID no 205844687, proferido no Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso para reconhecer a nulidade da citação do requerido, anulando-se em consequência, os demais atos processuais, restituindo-se o prazo para apresentação de defesa nos autos, a contar da publicação do acórdão.

Alega, em suma, ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que em contrarrazões alegou que o
“Sr. Douglas havia sido devidamente citado e intimado”
, mas que isso não foi levado em consideração por esta Câmara por ocasião do julgamento da apelação.

Sustenta que o acórdão observou apenas os documentos juntados pelo apelante, assim deixando em muitos prejuízos os apelados que cumpriram todos os andamentos processuais, com a mais legítima boa-fé.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, e, com isso, em excepcional atribuição de efeitos infringentes a este recurso, seja reformado o acórdão embargado, a fim de julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no 209651693, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso para reconhecer a nulidade da citação do requerido, anulando-se em consequência os demais atos processuais, restituindo-se o prazo para apresentação de defesa nos autos, a contar da publicação do acórdão.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“
VOTO – NULIDADE DA CITAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões de apelação, o apelante sustenta nulidade da sua citação, efetivada exclusivamente via WhatsApp, sem que fossem atendidos os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/CGJ.

O CPC/15 preceitua no artigo 270 que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a
Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021
, que “autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”, e institui no § 3o do artigo 1o que “o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente.”

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.”

Desse modo, a autorização para a citação por WhatsApp está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, a sua validade é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

Todavia, in casu, o Oficial de Justiça, ao realizar a citação do apelante, não seguiu as orientações previstas na citada Portaria, porque não juntou à sua certidão a captura de tela comprovando a identificação para quem o ato foi dirigido, bem como não há menção de que houve contato com o apelante no telefone (66) 98144-0099, número este indicado na petição inicial. Vejamos (ID no 191963688):

Ademais, na certidão confeccionada pelo Oficial de Justiça, este afirmou que “não logrei êxito em formalizar a intimação de forma virtual, uma vez que o destinatário da intimação não respondeu às mensagens, pois em tese, bloquearam o meirinho”. Confira (ID no 191963686):

Tanto é verdade, que lavrou sua certidão negativa, ao contrário do afirmado na sentença.

Dessa forma, o ato citatório deve ser declarado nulo, bem como os atos processuais seguintes, devolvendo-se ao apelante o prazo para apresentação de defesa, após regular intimação pelo seu advogado com o retorno dos autos à primeira instância.

A propósito, nesse sentido já decidiu esse e. TJMT:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. É admitida a citação virtual (whatsapp) realizada por oficial de justiça, desde que realizada de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato.

(TJ-MT - AC: 00011728320188110027, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a nulidade da sua citação, anulando-se em consequência os demais atos processuais, restituindo-se o prazo para apresentação de defesa nos autos, a contar da publicação deste acórdão.

É como voto.”-
(ID no 205844687)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação do embargante com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024